Tribunal: TJDFT
Processo: 0715149-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0715149-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DIOGO GONCALVES BORGES, JULIANA ALVES RODRIGUES GONÇALVES EMBARGADO: JUVANIA ROSA DE OLIVEIRA DECISÃO NÃO PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pelos agravantes à decisão por meio da qual neguei provimento a anteriores embargos de declaração por eles opostos. Os embargantes alegam, em síntese: 1) que a ação por eles ajuizada contra a agravada não foi de reintegração de posse, e sim interdito proibitório (processo no 0705641-11.2018.8.07.0006); 2) erro material e contradição na decisão, pois o imóvel objeto da presente demanda é a Chácara RECANTO, situada na Comarca de Paranoá-DF, e não a Chácara das ROSAS, situada em Sobradinho-DF; 3) omissão quanto ao fato de que o presente feito (processo no 0702407-50.2020.8.07.0006) não tem relação com o processo no 0705641-11.2018.8.07.0006 (interdito proibitório); 4) omissão quanto ao que foi decidido pelo STF na APDF 828; 5) omissão quanto à ausência de urgência a justificar a imediata desocupação do imóvel e quanto à existência de risco inverso, pois crianças só não foram colocadas em situação de rua porque foram acolhidos por vizinhos, estando aglomerados mesmo em tempos de pandemia. Requerem sejam sanados os vícios apontados, com efeitos modificativos, e determinada a suspensão da ordem de desocupação. Sem razão os embargantes. Não vislumbro os vícios apontados. Conforme constou da decisão embargada, muito embora os feitos sejam distintos, a posse do imóvel em questão já foi reconhecida à agravada por sentença transitada em julgado, o que motivou a ordem de desocupação, e que eventual conclusão em sentido contrário demandaria uma análise mais detida dos elementos constantes dos autos e recomendaria a instauração de prévio contraditório, incompatíveis com esta fase de cognição sumária. Já em relação à ADPF 828, foi devidamente esclarecido o alcance da medida cautelar nela deferida, que não se aplica ao presente feito. Esclareço que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações da parte quando já tenha encontrado motivação suficiente para a formação do seu convencimento. Nesse sentido: “(...) 3. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Precedentes: AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.8.2019; AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23.8.2019; REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20.8.2019; AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20.11.2018. (...)” (AgInt no REsp 1909266/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 16/03/2021) Como dito anteriormente, os embargantes pretendem, na verdade, rediscutir os fundamentos da decisão embargada, o que não é permitido nesta sede recursal. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Advirto os embargantes acerca da possibilidade de aplicação de multa por embargos protelatórios (CPC/2015 1.026 § 2o). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator